Tribunal: TJSP
Processo: 2249862-58.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Embargos à execução protocolados nos autos do processo da própria execução, e não distribuídos por dependência - Pretensão de reforma da r.decisão que recebeu os embargos à execução - Descabimento – Hipótese em que a eficiência da justiça está diretamente relacionada com os resultados por ela obtidos – Embargos à execução que devem ser

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Embargos à execução protocolados nos autos do processo da própria execução, e não distribuídos por dependência - Pretensão de reforma da r.decisão que recebeu os embargos à execução - Descabimento – Hipótese em que a eficiência da justiça está diretamente relacionada com os resultados por ela obtidos – Embargos à execução que devem ser regularmente recebidos – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000006313
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2249862-58.2019.8.26.0000, da Comarca de
São Paulo, em que é agravante GERÔNIMO FRANCISCO DA
SILVA PEREIRA, é agravado FERNANDO GOMES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U." de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores CAUDURO PADIN (Presidente sem voto),
HERALDO DE OLIVEIRA E FRANCISCO GIAQUINTO.
São Paulo, 10 de janeiro de 2020.
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2249862-58.2019.8.26.0000
2
VOTO No: 29785
AGRV.No: 2249862-58.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGTE. : GERÔNIMO FRANCISCO DA SILVA PEREIRA
AGDO. : FERNANDO GOMES
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXTRAJUDICIAL
Embargos à execução
protocolados nos autos do processo da própria execução, e
não distribuídos por dependência - Pretensão de reforma da
r.decisão que recebeu os embargos à execução -
Descabimento Hipótese em que a eficiência da justiça
está diretamente relacionada com os resultados por ela
obtidos
Embargos à execução que devem ser
regularmente recebidos RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se
de
recurso
de
agravo
de
instrumento, interposto contra respeitável decisão que
recebeu os embargos à execução, embora a peça de defesa
tenha sido protocolada nos autos da própria execução,
sob a rubrica "contestação" (fls.27).
Sustenta
o
recorrente,
em
apertada
síntese, que o agravado incorreu em erro grosseiro ao
apresentar uma contestação, e ainda nos próprios autos
do processo da execução, em vez de embargos à execução.
Alega
que
o
reconhecimento
da
regularidade da conduta do agravado viola o devido
processo legal e a segurança jurídica; e, que a
apresentação de contestação é estranha ao rito da
execução.
Afirma que deve ser reconhecida a revelia
do agravado.
Argumenta que as matérias alegadas não
são de ordem pública, pois demandam dilação probatória.
Postula,
por
fim,
a
reforma
da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2249862-58.2019.8.26.0000
3
respeitável decisão recorrida.
Recurso bem processado, com resposta.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Com efeito, fica claro que a intenção do
aqui agravado era a de embargar a execução; muito
embora, equivocadamente, tenha protocolado a peça nos
próprios autos do processo de execução.
Cabe observar que, dentro da moderna
visão
instrumentalista,
busca-se
um
“processo
de
resultados”, que dê razão a quem a tem perante o direito
material, de modo a pacificar os litigantes com justiça.
Em outras palavras, só é efetivo o
processo que produz concretamente os resultados dele
esperados e que atribui a cada um aquilo que lhe é
devido (a respeito, confira-se José Roberto dos Santos
Bedaque, “Efetividade do processo e técnica processual”,
São Paulo, Ed. Malheiros, 2006, p. 32).
Ainda, é preciso “aplicar o princípio da
instrumentalidade das formas e considerar sanado o vício
de ato se não houver prejuízo decorrente do não
cumprimento de algum requisito formal do ato, do
procedimento ou da própria relação processual” (José
Roberto dos Santos Bedaque, ob. cit., p. 502).
Assim, a eficiência da justiça está
diretamente relacionada com os resultados por ela
obtidos, de modo que não se justifica o formalismo pelo
mero formalismo.
Nesse contexto, correto o recebimento dos
embargos à execução, processados regularmente em primeiro grau de jurisdição, realizando-se as
necessárias adaptações, tal como decidido pelo d. juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2249862-58.2019.8.26.0000
4
singular.
Nesse sentido, diversos precedentes deste
Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo:
Agravo de Instrumento
Embargos à Execução
apresentados nos próprios autos, como defesa

Reconhecimento
da
inadequação
da
via
utilizada
Possibilidade de aplicação do
princípio da fungibilidade, no caso, em
prestígio à ampla defesa e ao contraditório,
bem como, por ausência de prejuízos à parte
adversa
Precedentes do C. STJ e desta E.
Corte

Protocolo
tempestivo

Custas
regularmente
recolhidas

Viabilidade
do
desentranhamento,
para
distribuição
por
dependência, nos moldes do §1o, do art. 914,
do CPC Decisão reformada Recurso provido.
(Agravo
de
Instrumento
2087447-02.2017.8.26.0000,
19a
Câmara
de
Direito Privado, Rel. Des. Claudia Grieco
Tabosa Pessoa, j. 07.08.17)
Execução
de
título
extrajudicial.
Apresentação de embargos à execução por
simples petição. Concessão, pelo Juízo "a
quo", de prazo para correção do erro. Possibilidade. Princípios da
instrumentalidade das formas, celeridade e
efetividade processuais. Processo que é instrumento para realização do direito
material. Precedentes deste Egrégio TJSP e do
Colendo STJ. Recurso desprovido.
(Agravo
de
Instrumento
2149494-17.2014.8.26.0000,
10a
Câmara
de
Direito Privado, Rel. Des. Cesar Ciampolini,
j. 02.12.14)
PROCESSUAL CIVIL Ação de execução de título
extrajudicial Apresentação de contestação
Decisão
de
primeiro
grau
que
deixa
de
apreciar a peça diante de sua inadequação
para a ação em curso Agravo interposto pela
executada Preliminares de não conhecimento

Rejeição

Mitigação
do
equívoco
da
executada
Princípios da instrumentalidade
das formas, do contraditório e da ampla

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2249862-58.2019.8.26.0000
5
defesa
Contestação apresentada no prazo
legal de embargos, para os quais não mais se
exige a garantia do juízo Possibilidade de
concessão de prazo para a regularização do
meio
de
defesa
utilizado

Aplicação
analógica do artigo 321 do Código de Processo
Civil, considerando a natureza de ação dos
embargos à execução
Justiça gratuita

Concessão
excepcional
para
o
presente
recurso, considerando a não apreciação do
pedido formulado em primeiro grau
Recurso
parcialmente provido.
(Agravo
de
Instrumento
2156687-15.2016.8.26.0000,
29a
Câmara
de
Direito Privado, Rel. Des. Carlos Henrique
Miguel Trevisan, j. 28.09.16).
Observa-se, igualmente, precedente a esse
respeito do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. PETIÇÃO NOS
AUTOS DE EXECUÇÃO RECEBIDA COMO EMBARGOS À
EXECUÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO ASSINALOU QUE O
PRAZO
FOI
CUMPRIDO.
IMPOSSIBILIDADE
DE
VERIFICAÇÃO NESTA INSTÂNCIA. SÚMULA 7/STJ.
PRINCÍPIOS
DA
FUNGIBILIDADE
RECURSAL,
DA
ECONOMIA PROCESSUAL E DA INSTRUMENTALIDADE
DAS FORMAS DEVEM SER APLICADOS SEMPRE QUE
POSSÍVEL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA
COM
O
ENTENDIMENTO
DESTA
CORTE.
SÚMULA
83/STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
(AgRg no REsp 1300358/RJ, Segunda Turma, Rel.
Ministro Humberto Martins, j. 17.05.12)
Diante do exposto, nega-se provimento ao
recurso.
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
Relatora